Tribunal: TJMT
Processo: 1010367-49.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010367-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GABRIELA FABRIS - CPF: 058.966.421-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGADO), PAULO SERGIO FABRIS - CPF: 631.321.331-91 (EMBARGANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1010367-49.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargante:
Paulo Sérgio Fabris

Embargada:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1010367-49.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargante:
Paulo Sérgio Fabris

Embargada:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Paulo Sérgio Fabris, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1010367-49.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a aplicação ao caso da regra do art. 940, do C. Civil, ante a comprovação de má-fé da embargada.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 223493153), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Por fim, no tocante ao pleito do agravante para que a agravada seja compelida a restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 940, do C. Civil, tenho que a razão não lhe acompanha.

Isso porque,
mister
se faz constar que o art. 940, do C. Civil, é suficientemente claro ao dispor que
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Assim, pela leitura do dispositivo legal alhures, para que haja a aplicação da sanção nele disposta, há a necessidade do pagamento da dívida cobrada e a existência de má-fé do credor
.

Outro não é o posicionamento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – NOVAÇÃO – DÍVIDA REFERENTE À OBRIGAÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – APLICAÇÃO DO ART. 940, C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO E DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para que seja aplicada a sanção disposta no art. 940, do C. Civil, há a necessidade do pagamento da dívida cobrada e a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 106.831/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.10.2017 – negritei).

“NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS CONTRATUAIS, DECORRENTE DE ERRO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO SIMPLES.

A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 pressupõe que (i) tenha havido pagamento e que haja (ii) má-fé ou dolo do credor, o que não se verifica no caso concreto. Mantido o valor da indenização por danos morais
. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70063310874, 16ª Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 16.04.2015).

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA INDEVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HONORÁRIOS. PAGOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

- Aquele que demandar por dívida já paga fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil /2002. - No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a indenização prevista no art. 940 do Código Civil (art. 1.531 do CC de 1916) exige que o credor tenha agido de má-fé ao demandar o devedor por dívida já paga (Súmula nº 159 do STF).

- Consequentemente, inexistente comprovação nesse sentido, não é cabível a indenização pretendida
. [...]”
(TJMG, RAC n. 10620110032005001, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Versiani Penna, j. 25.04.2013 – negritei).

“BEM MÓVEL COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COBRANÇA INDEVIDA MÁ-FÉ DA RÉ NÃO DEMONSTRAÇÃO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL INAPLICABILIDADE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

A repetição em dobro dos valores cobrados, com base no art. 940 do Código Civil, apenas tem cabimento quando haja cobrança judicial indevida, bem como a comprovação de que o credor agiu de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos
.”
(TJSP, RAC n. 00207275320128260068, 35ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Mendes Gomes, j. 15.04.2013 – negritei).

Na hipótese em tela, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que apesar do executado, ora recorrente, ter efetuado o pagamento da dívida, o certo é que não demonstrou a ocorrência de má-fé ou dolo da exequente, ora recorrida, na realização da cobrança, requisito essencial para aplicação do dispositivo legal alhures, razão pela qual rejeito o pedido
.”
(id. 219353188
– negritei e grifei).

À vista disso, não há que se falar em omissão quanto à aplicação ao caso da regra do art. 940, do C. Civil, pois, reafirmo que, para que haja a aplicação da sanção nele disposta, há a necessidade do pagamento da dívida cobrada e a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

Isso porque, consoante bem fundamentado no v. acórdão, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que, apesar do recorrente ter efetuado o pagamento da dívida, o certo é que não demonstrou a ocorrência de má-fé ou dolo da embargada na realização da cobrança, requisito essencial para aplicação do dispositivo legal alhures.

Nesse contexto, os argumentos do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024